Tribunal: TJMT
Processo: 0003851-54.2017.8.11.0039
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003851-54.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEITON LIO TEIXEIRA - CPF: 031.725.341-70 (APELADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e declarou extinta a punibilidade do réu, denunciado pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306
, caput
, da Lei nº 9.503/97). O
Parquet
sustenta que o prazo prescricional permaneceu suspenso durante o período de cumprimento do
sursis
processual, nos termos do art. 89, § 6º, da Lei nº 9.099/95, e requer o reconhecimento da extinção da punibilidade com fundamento no § 5º do mesmo artigo, em razão do adimplemento integral das condições impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se o prazo prescricional ficou suspenso durante o período de cumprimento da suspensão condicional do processo; (
ii
) determinar se é cabível a extinção da punibilidade com fundamento no art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, em razão do cumprimento integral das condições impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 89, § 6º, da Lei nº 9.099/95 impede o curso do prazo prescricional durante o período de suspensão condicional do processo, incluindo eventual prorrogação autorizada judicialmente.

4.

A sentença recorrida incorre em equívoco ao considerar como termo inicial do prazo prescricional a data da homologação do sursis processual, desconsiderando a causa suspensiva legalmente prevista.

5.

Verificado o cumprimento integral das condições estabelecidas durante o
sursis
, sem ocorrência de revogação, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade nos termos do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

6.

O correto reconhecimento do cumprimento do
sursis
valoriza o comportamento colaborativo do réu e promove a efetividade das medidas alternativas à pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional fica suspenso durante o período de cumprimento da suspensão condicional do processo, inclusive durante eventual prorrogação, nos termos do art. 89, § 6º, da Lei nº 9.099/95. 2. Cumpridas integralmente as condições impostas no
sursis
processual e inexistindo hipótese de revogação, o juiz deve declarar extinta a punibilidade com fundamento no art. 89, §5º, da Lei nº 9.099/95."

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/95, arts. 89, §§ 5º e 6º; CP, art. 107, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 916.774/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.04.2025, DJEN 25.04.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: CLEITON LIO TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da ação penal n.º 0003851-54.2017.8.11.0039, a qual reconheceu a
prescrição
da pretensão punitiva e declarou extinta a punibilidade do réu
CLEITON LIO TEIXEIRA
, denunciado como incurso nas sanções do art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97, em razão de fato ocorrido em 07/09/2017 (ID 296941895).

Nas razões recursais disponíveis no ID 296941908, o Órgão Ministerial

pleiteia a reforma da sentença, para que seja
reconhecida a extinção da punibilidade com fundamento no art. 89, §5º, da Lei n.º 9.099/95 - e não com base na prescrição da pretensão punitiva
, ao argumento de que o acusado cumpriu integralmente as condições impostas no
sursis
processual, encontrando-se o prazo prescricional suspenso durante o período de prova, nos termos do art. 89, §6º, da referida norma.

As contrarrazões defensivas são vistas no ID 296941910 e refletem a negativa de provimento do recurso ministerial.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 300361894, opinou pelo
provimento
do recurso
, para que se reconheça a extinção da punibilidade em razão do cumprimento integral da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, §5º, da Lei n.º 9.099/95.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por parte legítima e o meio de impugnação adotado revela-se adequado e necessário à obtenção da finalidade pretendida. Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Extrai-se dos autos que
CLEITON LIO TEIXEIRA
foi denunciado e, ao final da persecução penal em juízo, restou condenado pela prática do delito previsto no art. 306, caput, da Lei n.º 9.503/97, em razão de que, no dia 7 de setembro de 2017, por volta das 21h, na Rodovia MT-339, zona rural do município de São José dos Quatro Marcos-MT, conduziu o veículo automotor Ford Ka, de cor prata, placas OBM-0918, com a capacidade psicomotora alterada em decorrência da ingestão de bebida alcoólica.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso. Por se tratar de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito, passando à análise do mérito recursal.

I –
DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO:

No caso em análise, o apelado
CLEITON LIO TEIXEIRA
foi denunciado por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que cause dependência, fato ocorrido em 7 de setembro de 2017. A denúncia foi recebida em 20 de fevereiro de 2018.

Em audiência realizada no dia
28 de agosto de 2019
, foi oferecida ao recorrido proposta de suspensão condicional do processo pelo prazo de dois anos, mediante o cumprimento de condições específicas, quais sejam: (
i
) prestação pecuniária alternativa, consistente na doação do valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), já recolhido a título de fiança; (
ii
) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de trinta dias ou de mudar de endereço sem prévia autorização do Juízo; (
iii
) doação do montante pago a título de fiança à conta única do Juízo; (
iv
) comparecimento bimestral em Juízo para informar endereço atualizado e justificar suas atividades laborais; e (
v
) proibição de cometer novos delitos. O
acusado/apelado aceitou as condições

propostas
, comprometendo-se a cumpri-las pelo período estipulado.

Decorrido o período de prova inicialmente fixado, o Ministério Público requereu a
prorrogação do benefício por mais dois anos,
com fundamento no art. 81, § 3º, do Código Penal, visando ao adimplemento integral da obrigação de comparecimento em Juízo pelo acusado, o que foi deferido pelo magistrado em 21 de fevereiro de 2022.

Posteriormente, o
Parquet
requereu a extinção da punibilidade do acusado com fundamento no art. 89, § 5º, da Lei n.º 9.099/95,
em razão do cumprimento integral das condições impostas na suspensão condicional do processo
.

Entretanto, o magistrado de primeiro grau, em sentença, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, extinguindo a punibilidade do acusado com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal. Para tanto, considerou que, entre o início da retomada da contagem do prazo, em
28 de agosto de 2019
, até a data da sentença, em
20 de maio de 2024
, transcorreu o lapso de quatro anos e oito meses, prazo suficiente para a configuração da prescrição, tendo em vista a pena máxima cominada ao delito (três anos).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente apelo, sustentando, em síntese, que o magistrado incorreu em equívoco ao considerar que o prazo prescricional teria transcorrido entre 28 de agosto de 2019 e a data da sentença, uma vez que, nos termos do art. 89, § 6º, da Lei n.º 9.099/95, não corre a prescrição durante o período de suspensão condicional do processo. Defende que, desde a homologação do
sursis
processual, em 28 de agosto de 2019, o prazo prescricional permaneceu suspenso, não podendo tal período ser computado para fins de prescrição. Requer, ao final, a reforma da sentença, para que seja reconhecida a extinção da punibilidade do acusado em razão do cumprimento integral do
sursis
processual, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei n.º 9.099/95.

Pois bem. A questão central a ser dirimida no presente recurso consiste em verificar se a extinção da punibilidade do apelado deve ocorrer em razão da prescrição da pretensão punitiva, como reconhecido na sentença recorrida, ou em virtude do cumprimento integral da suspensão condicional do processo, conforme pleiteado pelo Ministério Público.

Após minuciosa análise dos autos e detido exame da legislação aplicável à espécie, entendo que
assiste razão ao órgão ministerial
.

Com efeito, a sentença recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, ao considerar que o prazo prescricional teria transcorrido entre 28 de agosto de 2019 e a data de prolação da sentença.

Impende destacar, inicialmente, que a suspensão condicional do processo, instituto despenalizador previsto no art. 89 da Lei n.º 9.099/95, constitui medida alternativa à persecução penal tradicional, permitindo a suspensão do curso processual pelo período de dois a quatro anos, mediante o cumprimento de condições impostas ao acusado.

Referido instituto possui natureza jurídica híbrida, com características tanto de direito material quanto de direito processual, e tem como finalidade precípua evitar a aplicação de pena privativa de liberdade em casos de menor potencial ofensivo, favorecendo a ressocialização do agente por meio do cumprimento de condições fixadas judicialmente.

No caso em apreço, verifica-se que o apelado
CLEITON LIO TEIXEIRA
aceitou a proposta de suspensão condicional do processo pelo prazo inicial de dois anos, posteriormente prorrogado por igual período, conforme decisão judicial proferida em 21 de fevereiro de 2022.

Ocorre que, nos termos do § 6º do art. 89 da Lei n.º 9.099/95, “
não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo
”. Trata-se de causa legal impeditiva da fluência do prazo prescricional, o qual permanece suspenso enquanto perdurar o período de prova fixado para o cumprimento das condições impostas.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
. TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. DECISÃO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por embriaguez ao volante, com pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. 2. O paciente foi condenado à pena de 6 meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, II, da Lei n. 9.503/1997. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir quando o prazo prescricional voltou a correr: se após o término do período de prova da suspensão condicional ou após a decisão judicial que revogou o benefício. III. Razões de decidir 4.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a contagem do prazo prescricional só pode ser retomada por decisão judicial que revoga a suspensão condicional do processo. 5. No caso concreto, o prazo prescricional voltou a correr em 26/10/2021, data da decisão que revogou a suspensão condicional do processo, e não houve transcurso do prazo prescricional de 3 anos entre os marcos interruptivos.
6.
Não há constrangimento ilegal a ser reparado, pois o prazo prescricional não foi implementado.
IV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1.
A contagem do prazo prescricional suspenso pela suspensão condicional do processo só pode ser retomada por decisão judicial que revoga o benefício. 2.
A prescrição não se implementa se o prazo entre os marcos interruptivos não for completado
.”
(HC n. 916.774/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.) – destaquei.

Assim, desde a homologação do
sursis
processual, em
28 de agosto de 2019
,
o prazo prescricional permaneceu suspenso
, não podendo esse período ser computado para fins de prescrição. A suspensão da contagem do prazo prescricional perdura durante todo o período de prova, inclusive durante a prorrogação do benefício, a qual foi deferida pelo Juízo em
21 de fevereiro de 2022
.

O magistrado de primeiro grau, ao considerar que o prazo prescricional teria voltado a correr em
28 de agosto de 2019
, data da homologação do
sursis
processual, incorreu em manifesto equívoco, pois, como visto, é justamente a partir desse momento que se inicia a suspensão do referido prazo, nos termos do § 6º do art. 89 da Lei n.º 9.099/95.

Ademais, tendo o apelado cumprido integralmente as condições impostas durante o período de prova, sem que tenha ocorrido qualquer das hipóteses de revogação previstas nos §§ 3º e 4º do art. 89 da referida Lei, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, com fundamento no § 5º do mesmo dispositivo legal, que dispõe: “
Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade
”.

A extinção da punibilidade pelo cumprimento do
sursis
processual, além de expressamente prevista na legislação, representa a valorização da conduta do acusado que, ao atender a todas as condições impostas, demonstra comprometimento com a ordem jurídica e disposição para a ressocialização.

Outrossim, o reconhecimento da extinção da punibilidade com fundamento no art. 89, § 5º, da Lei n.º 9.099/95, em razão do cumprimento integral da suspensão condicional do processo, é medida que melhor se harmoniza com os princípios constitucionais e processuais penais, notadamente os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da legalidade.

Sob o prisma do princípio da dignidade da pessoa humana, a extinção da punibilidade valoriza a conduta do acusado que, ao cumprir fielmente as condições impostas, demonstra respeito à ordem jurídica e aptidão para a convivência social.

No que tange ao princípio da proporcionalidade, a medida assegura que a resposta estatal seja compatível com o comportamento colaborativo do réu durante o período de prova, evitando a imposição de consequências desarrazoadas ou desproporcionais.

Quanto ao princípio da legalidade, a extinção da punibilidade pelo cumprimento do
sursis
observa a determinação expressa do §5º do art. 89 da Lei n.º 9.099/95, segundo a qual, expirado o prazo sem revogação, o juiz deverá declarar extinta a punibilidade.

Portanto, a correta aplicação da norma legal e dos princípios constitucionais assegura não apenas justiça ao caso concreto, mas também a efetividade das medidas despenalizadoras previstas na legislação.

Diante do exposto, impõe-se a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja reconhecida a extinção da punibilidade do recorrido em razão do cumprimento integral da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei n.º 9.099/95.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e reconhecer a extinção da punibilidade do apelado
CLEITON LIO TEIXEIRA
com fundamento no artigo 89, §5º, da Lei nº 9.099/95, em razão do cumprimento integral da suspensão condicional do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025